Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004905-42.2011.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO ARRUDA RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, MARCELO TOLEDO WATSON, OMEZIO RIBEIRO PONTES AGRAVADO: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA PARTE DE ATOS PROCESSUAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. ABSTENÇÃO DE SUSCITAÇÃO DO TEMA POR MAIS DE CINCO (5) ANOS. FEITO DE IMPORTÂNCIA RELEVANTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ÓBICE. PEDIDOS DE INVALIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MOTIVADOS EM RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL EM PROCESSO CRIMINAL ELEITORAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. VALIDADE DA PROVA OBJETO DE EXPRESSA DECISÃO NO JULGAMENTO DO APELO, MANTIDA INALTERADA NO EXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PRONUNCIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. PEDIDO FORMULADO POR UM DOS RÉUS COM FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO FEITO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. INDEFERIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. MULTA. 1. Ressaindo patente dos autos, de elevada importância para a parte, patrocinada por escritório de advocacia de renome e porte, que a inércia por mais de cinco (5) anos em suscitar a invalidade dos atos de comunicação processual se realizou com único intuito de resguardar à parte a suscitação de nulidade chamada “de algibeira”, no caso de insucesso do apelo interposto pelo escritório de advocacia substabelecente, obsta-se a invalidação dos atos processuais pretendida, por não ser dado a alguém se beneficiar de sua própria torpeza. Precedentes. 2. Verificando-se que restou exaurida a competência da egrégia Turma Cível para exame da afirmada invalidade da captação ambiental deduzida com base em decisão proferida em processo criminal eleitoral, porque referido órgão de segundo grau, no julgamento do apelo (inalterado em sede de embargos de declaração), declarou que o trâmite do feito criminal não afetaria o processo de improbidade (independência entre as instâncias civil e criminal), bem assim, pronunciou-se pela legalidade da referida prova, declarando ter sido produzida, no feito civil, mediante observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo matéria de ordem pública a ser pronunciada de ofício, revela-se obstada a análise do pedido de invalidação dos citados acórdãos no julgamento do agravo interno, cujo exame deve adstringir-se às razões nele expendidas, sob pena de violação a regra do tantum devolutum quantum appellatum. 3. Não obstante exista determinação do colendo STJ ordenando a impossibilidade de manutenção de constrição efetivada pelo juízo criminal/eleitoral para garantia do ressarcimento ao erário objeto de outro feito, tal decisum não produz o resultado almejado pelo réu peticionante, qual seja, tornar sem efeito as constrições de indisponibilidade impostas no processo de improbidade administrativa. 4. Declarado, em julgamento unânime, a manifesta improcedência do agravo interno, a recorrente há que ser sujeitada à incidência da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Pedidos de invalidação do acórdão de apelação e dos embargos de declaração indeferidos. Pleito de levantamento da constrição de indisponibilidade indeferido. Agravo interno não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 272, §§2o e 5o, do CPC, defendendo a nulidade do feito desde a intimação da inclusão das apelações na pauta de julgamentos, porquanto realizadas em nome de advogado que não mais lhe representava. Assevera que a afirmação do julgado recorrido de que teria havido inovação na tese de defesa não se sustenta pelo fato de que as intimações anteriores à inclusão do feito na pauta para julgamento das apelações não eram relevantes para análise de inobservância do dispositivo legal mencionado. Afirma que a única forma de o recorrente rechaçar a falsa afirmação feita pelo Tribunal a quo de que se estaria diante de uma nulidade de algibeira era trazendo o histórico de todas as intimações realizadas antes do julgamento da apelação. Argumenta que restou evidenciado que os advogados da parte recorrente não deixaram transcorrer mais de cinco anos para suscitar a nulidade, pois desde a sua habilitação nos autos, todas as intimações até a inclusão das apelações na pauta de julgamentos foram feitas em nome dos atuais patronos e consequentemente, respondidas no prazo legal, a afastar em absoluto a conclusão de que se trata de nulidade de algibeira. Acrescenta que o fato de a tecnologia disponibilizar ferramentas a fim de auxiliar o acompanhamento dos processos para os quais o advogado foi contratado não dispensa a necessidade de observância da legislação processual em vigor e a falha na publicação da pauta de julgamento da apelação nulifica o trâmite. Por fim, ressalta que o acolhimento da pretensão deduzida implica o afastamento da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC. II - Cumpre aduzir, inicialmente, que a parte recorrente foi condenada a pagar multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, §4o, do CPC. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.” (AgInt no AREsp n. 2.668.624/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Em igual teor, o EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.654.306/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prévio recolhimento da multa aplicada com base no art. 1.021, § 5o, do CPC de 2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.” (AgInt no AREsp n. 2.491.864/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 272, §§2o e 5o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que restou configurada nulidade de algibeira, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023